Tribunal: CARF
Processo: 10680.770268/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: OMISSÃO DO JULGADO. CABIMENTO
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão. Os embargos são acolhidos para integrar os fundamentos eivados de omissão, não concedendo efeitos infringentes ao recurso, quando as omissões constatadas não tiverem o condão de alterar a decisão embargada.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.770268/2020-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-010.943 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2014 A 31/12/2015
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO:
OMISSÃO
DO
JULGADO.
CABIMENTO
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão. Os
embargos são acolhidos para integrar os fundamentos eivados de omissão, não
concedendo efeitos infringentes ao recurso, quando as omissões constatadas
não tiverem o condão de alterar a decisão embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para sanando a omissão apontada no Acórdão no
9202-010.012, de 29/10/2021, complementar a análise do conhecimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso,
Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado(a)),
Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado(a)), Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.770268/2020-14
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.943 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.770268/2020-14

01 - Cuida-se de embargos de declaração interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional (e-fls. 2.007/2.008) em face do Acórdão no 9202-010.012, julgado em 29/10/2021 por
esta C. Turma, que deu provimento ao recurso especial do contribuinte.
02 - A ementa do Acórdão de recurso especial está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a
partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura com a
presença de um simples interesse econômico do responsabilizado na prática do fato
gerador tributado. O conceito de interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se
presta para atribuir responsabilidade solidária entre duas ou mais pessoas que
realizam conjuntamente o "fato gerador" do tributo, todos assumindo a condição direta
de contribuinte. O art. 124, I, do CTN não é uma norma de atribuição de
responsabilidade à terceiro.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA A
comprovação de existência de grupo econômico, embora possa ser apta a gerar efeitos
nas esferas societária e trabalhista, por exemplo; não pode, isoladamente, gerar efeitos
na seara tributária tendo em vista a necessidade de adequação ao tipo legal que, neste
caso, determina a existência de interesse comum.”

03 – Os embargos da D. Procuradoria da Fazenda Nacional estão relacionados ao
fato de existir preliminar de não conhecimento arguindo a omissão no julgado em vista de que o
colegiado entendeu pelo conhecimento do recurso especial do contribuinte de forma muito
sucinta sem adentrar nas alegações acerca do juízo de admissibilidade.

04 - Pelo r. despacho de admissibilidade de e-fls. 2.012/2.013 foi dado seguimento
aos embargos da Procuradoria da Fazenda Nacional. É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

05 – Conheço dos embargos da D. Procuradoria da Fazenda Nacional, com efeito
existe em contrarrazões de Recurso Especial da Fazenda Nacional sob o título “II – DO JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE” a preliminar de não conhecimento.

Mérito
06 – A matéria está assim transcrita em preliminar de embargos, verbis:
“Tal aspecto se mostra imprescindível, tendo em vista que inexiste divergência de
interpretação entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas no 1302-003.418 e
1402-003.874, nos termos do que dispõe os §§ 6o e 7o, do art. 67, do RICARF.
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.943 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.770268/2020-14

Ocorre que cada um dos julgados analisados possui especificidades que impedem a
configuração da divergência jurisprudencial no tocante à aplicação do art. 124, I, do
CTN.
Não há qualquer divergência acerca da legislação tributária a ser analisada e sim a
apreciação do caso concreto e a constatação ou não da existência de grupo econômico
de fato em cada uma das hipóteses submetidas a julgamento.
Tal conclusão depende da análise dos elementos constantes dos autos e apenas
excepcionalmente poderá haver divergência apta à interposição de Recurso Especial:
possibilidade que tão somente se dará quando, diante do mesmo grupo econômico, os
colegiados tiverem concluído de forma diversa.
Não é esta a hipótese dos autos.
No presente processo administrativo fiscal restou comprovado, diante dos fatos
narrados pela fiscalização com menção de pessoas jurídicas e físicas, suas respectivas
participações sociais e cargos, pela “existência de uma organização de empresas,
interligadas entre si, controladas diretamente pelo mesmo grupo de pessoas e há
empresas com participações societárias em empresas do grupo constituindo um
GRUPO ECONÔMICO DE FATO”.
Nesse contexto, não há respaldo para prescindir as particularidades das questões
analisadas nestes e naqueles autos e compreender de forma ampla o entendimento dos
colegiados paradigmas a ponto de subsidiar a utilização dos referidos julgados para
discussão da matéria em tese.”

07 – Após análise dos paradigmas e do voto recorrido entendo que cabe a
manutenção do conhecimento adotando como razões de decidir o despacho de admissibilidade
que ratifico, verbis:
Relativamente à matéria do item " b) inexistência de grupo econômico apto a atrair a
responsabilidade tributária exposta no art. 124 do CTN" (trazida de forma subsidiária
em relação à matéria do item "a"), para comprovar a divergência, o Contribuinte
apresentou como paradigmas na matéria os Acórdãos nos 1302-003.418 e 1402-
003.874, os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a data da interposição
deste Recurso Especial não haviam sido reformados.
Quanto ao recorrido, o Contribuinte descreveu o que compreende ser os fundamentos
da decisão atacada na matéria, do qual registra-se os seguintes recortes (destaques do
recorrente):
O auto de infração afirma ter constatado a existência de grupo econômico de fato, o
que daria ensejo à inclusão dos coobrigados relacionados na autuação, com
fundamento no art. 124, I, do CTN.
A fiscalização atribuiu responsabilidade solidária às sociedades coobrigadas pela
simples verificação de que algum dos seus sócios (atuais ou antigos) participa ou já
participou do quadro societário da Recorrente, sendo essa conclusão obtida apenas
pela análise dos seus contratos sociais.
(...)
O acórdão recorrido manteve a responsabilidade solidária, alegando que os
requisitos necessários para que seja configurada a existência do grupo econômico
são a demonstração de que há unicidade de comando estratégico entre as empresas,
bem como que as empresas se confundem em questões administrativas, contábeis,
operacionais e de recursos humanos.
O acórdão recorrido entendeu preenchidos os referidos requisitos, uma vez que a
fiscalização teria verificado que o mesmo grupo de pessoas possui poderes de
administração em diferentes sociedades, o que o fez concluir pela existência do grupo
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.943 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.770268/2020-14

econômico de fato e, ainda, pela responsabilidade solidária prevista no art. 124 do
CTN.
Do primeiro paradigma, transcreveu parte de sua ementa com os seguintes destaques:
1o Paradigma – acórdão no 1302-003.418
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
(...)
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 124,I DO CTN.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a
partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura com a
presença de um simples interesse econômico do responsabilizado na prática do fato
gerador tributado.
O conceito de interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se presta para
atribuir responsabilidade solidária entre duas ou mais pessoas que realizam
conjuntamente o "fato gerador" do tributo, todos assumindo a condição direta de
contribuinte. O art. 124, I, do CTN não é uma norma de atribuição de
responsabilidade à terceiro.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA
A comprovação de existência de grupo econômico, embora possa ser apta a gerar
efeitos nas esferas societária e trabalhista, por exemplo; não pode, isoladamente,
gerar efeitos na seara tributária tendo em vista a necessidade de adequação ao tipo
legal que, neste caso, determina a existência de interesse comum.
O Contribuinte, para demonstrar a divergência interpretativa, apresentou argumentos e
registrou trecho do voto condutor do paradigma nos termos abaixo (destaques da
recorrente):
Conforme recente entendimento proferido pela 3a Câmara/2a Turma Ordinária,
decidido à unanimidade, a mera verificação de grupo econômico - que, repisa-se, não
existe no caso - sequer seria suficiente para atrair a responsabilidade solidária.
A interpretação do art. 124, I, do CTN dada pelo acórdão recorrido é a que existiria
interesse comum na ocorrência do fato gerado pelo simples fato de as sociedades
supostamente fazerem parte do mesmo grupo econômico. Contudo, conforme se
verifica da ementa acima, a interpretação majoritária do Carf quanto ao referido
dispositivo é de que a verificação de interesse comum depende da comprovação de
que duas ou mais pessoas realizaram conjuntamente o fato gerador do tributo, todos
assumindo a condição direta de contribuinte, o que não foi sequer objeto de análise
pela fiscalização.
Nesse sentido, da mera participação dos sócios da autuada em outras sociedades não
deriva a presunção de interesse comum capaz de atrair a solidariedade pretendida.
Nesse sentido é o voto do relator do referido acórdão:
" Com referência à atribuição de responsabilidade solidária por formação de Grupo
Econômico com fundamento no art. 124, I, do CTN, também não há como reconhecer
a solidariedade.
Entendo que é um equívoco afirmar que entre o contribuinte e a supostas empresas
que compõe um Grupo Econômico há "interesse comum", sob o premissa adotada
de que elas obtiveram benefício comum com o redução da carga tributária, além de
benefícios financeiros.
A situação prevista no artigo 124, I, não pode ser confundida com as situações de que
trata o artigo 135, do CTN.
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.943 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.770268/2020-14

Nos casos em que o terceiro passa a ser corresponsável pelo crédito tributário tem se
a incidência de duas normas autônomas, uma aplicável em relação ao contribuinte,
aquele que pratica o fato gerador (art. 121, I) e outra em relação ao terceiro que não
participa da relação jurídica tributária, mas que, por violação de determinados
deveres, pode vir a ser chamado a responder pela obrigação. Os mandatários,
administradores, prepostos, diretores, gerentes, sócios, sejam eles de fato ou de
direito, só se tornam terceiros responsáveis nos casos em que, por ação ou omissão,
praticarem uma das condutas descritas nos artigos 134, 135 e 137, do CTN."
Percebe-se haver similitude fática, nos arestos em comparação, pois em ambos o fisco
levou em consideração as participações societárias recíprocas de um grupo de pessoas
com poderes de administração para concluírem pela formação de grupo econômico e
aplicação da responsabilidade solidária prevista art. 124, I, do CTN. Veja-se (grifos
inseridos):
Recorrido
3.1) Ao realizar o procedimento de fiscalização do sujeito passivo acima identificado
foi constatada existência de Grupo Econômico de Fato, pois após exame de
documentos disponibilizados verifica-se que se está diante de um grupo de empresas
com direção, controle e administração exercidos diretamente pelo mesmo grupo de
pessoas e há empresas com participações societárias em empresas do grupo
econômico de fato, conforme comprovado a seguir. O grupo é resultado de decisões
de seus controladores, que não deram à organização as características do grupo de
sociedade da Lei número 6.404, de 15 de dezembro de 1976, mas promoveram a
constituição de empresas interligadas entre si e controladas diretamente pelo mesmo
grupo de pessoas.
Primeiro paradigma
A contribuinte, portanto, possui diversos sócios e empresas, os quais formam um
conglomerado empresarial de participações recíprocas caracterizando um grupo
econômico. O quadro a seguir descreve de forma pormenorizada as participações dos
sócios e empresas do grupo:
Constata-se que diante situações semelhantes as decisões nos acórdão em comparação
divergiram.
Enquanto no recorrido entendeu-se que a composição societária e objetivos sociais
constantes dos estatutos revelam haver um grupo econômico de fato (embora não
formalizada oficialmente) o qual evidencia o interesse comum de natureza tributária
justificando a responsabilização por solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN.
Por sua vez no paradigma estabeleceu-se que a aplicação da responsabilidade
solidária por interesse comum (art. 124, I do CTN) nos lançamentos fiscais depende
demonstrar que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou
desfrutaram de seus resultados em caso de fraude, situação não evidenciada, segundo o
Colegiado paradigmático, naquele caso.
Destarte, o primeiro paradigma indicado nesta matéria demonstra haver divergência
interpretativa.
Do segundo paradigma, indicado foi transcrito o seguinte trecho da sua ementa
(destaques do recorrente):
2o Paradigma – acórdão no 1402-003.874
Ementa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
(...)
RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO SOCIETÁRIA. GRUPO EMPRESARIAL. ART.
124 INCISO I CTN. INADEQUAÇÃO.
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.943 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.770268/2020-14

A norma contida no art. 124, inciso I, do CTN não é própria e adequada para a
responsabilização objetiva de sócios e empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico.
O interesse comum a que se refere o dispositivo não é aquele societário e econômico,
finalístico e consequencial, que o grupo e seus titulares naturalmente têm na
exploração dos negócios mercantis pela pessoa jurídica.
Para a ocorrência da responsabilidade solidária prevista na norma é necessária a
demonstração comprovada da participação direta e conjunta das pessoas apontadas
como responsáveis na realização do fato gerador, revestindo-se de copartícipes da
infração apurada.
O Contribuinte, para demonstrar a divergência interpretativa, trouxe argumentos e
transcreveu trecho do voto condutor do paradigma nos termos abaixo (destaques da
recorrente):
Do trecho do voto do relator, é possível identificar, além da similitude fática, o fato
de que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido é integralmente divergente.
É cediço que, para ocorrer o responsabilização solidário prevista no inciso I do art.
124 do CTN é necessário a constatação e a prova do participação conjunta de
pessoas, como referido no sua redação, quando da ocorrência do fato gerador,
devendo serem estas diretos copartícipes das infrações percebidas pelo Fisco.
(...)
Como se observa dos autos, não houve a provo adequada da participação direto da
empresa responsabilizada na realização dos fatos gerados colhidos pelo Fisco - pelo
contrário, em diversos trechos do TVF se esclarece que todos lançamentos tiveram
como base as Declarações e contabilidade apenas da Contribuinte. E mesmo no
Relatório de Verificação não se demonstra - nem se aventa - ter havido trânsito
indevido de valores entre as companhias, de modo a afetar os fatos geradores do
tributos devidos e agora exigidos.
Ao seu turno, o interesse comum a que se refere o dispositivo não é aquele societário
e econômico, finalístico e consequencial, que o Grupo e os seus titulares naturalmente
têm na exploração dos negócios mercantis pela pessoa jurídica.
Conclui-se do voto do relator que a responsabilidade solidária do art. 124, I, do CTN
somente existirá quando todas as empresas de um mesmo grupo econômico "agirem
em conjunto para a configuração do fato gerador, não bastando o mero interesse
econômico na consecução da referida situação".
Neste paradigma, a leitura do voto do Conselheiro relator na parte em que descreve os
fundamentos do fisco para atribuir responsabilidade a terceiros por solidariedade, nos
termos do art. 124, I, do CTN, demonstra haver similitude fática em relação ao
sucedido no recorrido, pois nele também se menciona haver coincidência de
administradores (situação semelhante ao do recorrido), veja-se (sublinhados do
original, negritou-se).
Em nenhum trecho da apuração constante em tal Relatório de Verificação ficou
demonstrado o trânsito de valores ou a realização de operações conjuntas entre
SARIN e ICOMON. A relação apontada é de coincidência de endereço, telefone e
administradores, considerando-as, formalmente, empresas do mesmo Grupo
Econômico.
Entende-se que restou demonstrada a divergência interpretativa do paradigma com o
recorrido. Enquanto aquele estabeleceu que o interesse comum, o qual atrai a
incidência da responsabilização solidária do art. 124, I, do CTN, " não é aquele
societário e econômico, finalístico e consequencial", mas sim caracteriza-se pela "
prática ou participação" no fato gerador dos tributos. O recorrido firmou entendimento
de que a composição societária e objetivos sociais constantes dos estatutos e contratos
sociais apontam existir uma sociedade de fato (embora não formal), sendo isto
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.943 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.770268/2020-14

evidência do interesse comum de natureza tributária, justificando a responsabilização
por solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN.
Portanto, na medida em que os paradigmas indicados demonstram haver dissídio
jurisprudencial, o Recurso Especial deve ter seguimento na matéria "b) inexistência de
grupo econômico apto a atrair a responsabilidade tributária exposta no art. 124 do
CTN ".

08 – Verifica-se, portanto que o voto no Acórdão está em consonância com o que
foi posto nos paradigmas, destaco partes do voto, verbis:
“09 – Avaliando o relatório fiscal e os documentos juntados em que se funda o
lançamento em relação à responsabilidade solidária pelo art. 124, I do CTN verifico,
ao contrário da decisão recorrida, que não há provas da referida responsabilidade
sendo que a fiscalização reconhece que os documentos comprobatórios da mesma se
baseiam apenas nas fichas de cadastro da Receita Federal do Brasil (e-fls. 47/75).
10 – O relato da autoridade fiscal, com a devida vênia, não traz nenhuma possibilidade
de se aventar na responsabilidade pelo interesse comum que constitua fato gerador da
obrigação principal, pois, ao que verifico, descreve apenas as empresas em que as
pessoas físicas sócias da contribuinte (sujeito passivo principal) são sócias das
responsáveis solidárias.
11 – O relatório fiscal, não traz qualquer relato ou comprovação de fato em que
sentido tais empresas (responsáveis solidárias), contêm interesse comum na situação
que ocasionou o lançamento da contribuição à recorrente (sujeito passivo principal),
mas apenas a simples alegação de existência de um grupo econômico de fato.
12 – Caso a autuação tivesse por pressuposto o art. 124, II c/c art. 30, IX da Lei
8.212/91, pode-se até pensar em tal assertiva por parte da autoridade fiscal, contudo, a
imputação fiscal é apenas com base no art. 124, I do CTN, sob a alegação de grupo
econômico de fato.
13 – No caso do art. 124, I do CTN não basta demonstrar mero interesse econômico,
mas jurídico, para que haja a imputação de tal responsabilidade, e no caso, não houve
a devida demonstração por parte da autoridade fiscal do interesse comum de tais
empresas (responsáveis solidárias) que apenas contêm, em muitos dos casos, mera
identidade entre os seus sócios.
14 – Da forma como lançada, entendo que houve mais uma imputação de
responsabilidade objetiva pelo simples fato de haver sócios em comum entre as
empresas, não havendo demonstração efetiva dos sujeitos passivos solidários quanto a
interesse comum.
15 – Não houve demonstração por exemplo de: divisão entre empregados de uma e
outra, confusão patrimonial, caixa único entre as empresas, enfim, para que por
consequência as obrigações tributárias pudessem ser atribuídas a todos os integrantes,
diretos e indiretos do grupo, contudo, nada disso foi comprovado e por isso entendo
pelo provimento do recurso.”

Conclusão
09 – Portanto, pelo exposto, conheço e dou provimento aos embargos para
complementar o Acórdão recorrido, sem efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.943 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.770268/2020-14

Fl. 2022
DF CARF MF
Original